Tribunal: TJDFT
Processo: 0735683-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão das cláusulas financeiras de contrato de crédito firmado com instituição financeira, no qual se alegava abusividade da taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, bem como se postulava a restituição de valores supostamente pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica autora; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada e efetivamente aplicada no contrato bancário é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) determinar se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro prevista contratualmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica quando demonstrada, por elementos objetivos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incumbindo à parte impugnante o ônus de provar a inexistência dos pressupostos legais, nos termos dos arts. 98 e 100 do CPC.
4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não autoriza, por si só, a revisão judicial das cláusulas financeiras, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade capaz de gerar desvantagem exagerada ao consumidor.
5. A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano ou a simples superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não caracterizam, isoladamente, abusividade, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS.
6. A taxa média de mercado constitui parâmetro meramente referencial, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa e injustificada, aliada às peculiaridades do caso concreto, para o reconhecimento de onerosidade excessiva.
7. É lícita a pactuação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal quando expressamente prevista em contrato, nos termos da Súmula 541 do STJ, bem como é válida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada.
8. No caso concreto, o contrato prevê de forma clara o Custo Efetivo Total da operação, a taxa efetivamente aplicada foi inferior ao limite máximo contratado e não se constatou desvantagem exagerada ou violação ao dever de informação.
9. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando prevista em contrato e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Resolução CMN no 3.919/2010 e da Súmula 566 do STJ.
10. A ausência de prova concreta acerca da abusividade dos encargos contratuais impede a intervenção judicial, sob pena de violação aos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A revisão judicial de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admissível mediante prova concreta de abusividade capaz de gerar desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A superação da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade dos juros remuneratórios. 3. É válida a pactuação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal quando expressamente prevista no contrato. 4. A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento e expressamente prevista em contrato. 5. A gratuidade de justiça pode ser mantida à pessoa jurídica quando comprovada a insuficiência de recursos, cabendo à parte contrária o ônus de infirmá-la.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 100, 487, I, e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 51, § 1o, III; MP no 2.170-36/2001; Resolução CMN no 3.919/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp no 747.276/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.05.2017, DJe 16.05.2017; STJ, AgRg no AREsp no 382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.10.2013, DJe 21.10.2013; STJ, AgInt no AREsp no 1.118.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.02.2018, DJe 01.03.2018; Súmulas 297, 382, 541 e 566 do STJ.